Tribunal: CARF
Processo: 16692.720904/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720904/2018-81
ACÓRDÃO
1301-006.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATO DE METAIS CONDOR LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido a autuação lavrada nos termos dos arts. 10 do Dec. no 70.235,
de 1972, e 142 do Código Tributário Nacional, de tudo se dando ciência ao
Contribuinte e oportunizando-lhe o direito de defesa, não há que se falar
em nulidade.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
A inserção de informação sabidamente inverídica na Declaração de
Compensação quanto à origem do crédito, sendo ele de terceiros e
indicado como próprio, configura o dolo, ensejando a aplicação da multa
no dobro do percentual previsto no inc. I do caput do art. 44 da Lei no
9430, de 1996, tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se pode alegar ilegalidade de Instrução Normativa exarada pela RFB
quanto este ato normativo caminha no mesmo sentido de lei.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720904/2018-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 22/29, que constituiu multa isolada de
150%, que incidiu sobre os débitos indevidamente compensados nas Declarações de
Compensação (DComps) nos 23918.21867.250714.1.7.03-1112 e 22664.47782.040814.1.3.03-6469
(e-fls. 9/21). O Contribuinte foi cientificado em 18/12/2018 (e-fls. 33). A autuação foi lavrada nos
seguintes termos:
2.1.

A imposição da penalidade é referente a suposto direito creditório de saldo
negativo de CSL do 2o trimestre de 2014, no valor de R$ 2.000.000,00, transmitida pelo
contribuinte.
2.2.

O crédito pleiteado foi analisado no processo no 16692.720592/2017-25, resultando
no não reconhecimento do direito creditório e na não homologação das compensações declaradas
nas DComps, conforme cópia do Despacho Decisório (DD), juntada ao presente processo (e-fls.
3/8).
2.3.

Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada pela
inserção de informação falsa na declaração, foi lavrado o presente lançamento de ofício, conforme
previsto no art. 18, caput, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 44, inc. I, da Lei
no 9.430, de 1996.
3.

Irresignado, em 15/01/2019 (e-fls. 36), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 37/49), vazada nos seguintes termos, sinteticamente:
3.1.

A Impugnante afirma ter havido erro no enquadramento legal, porque o art. 18,
caput, e seu § 2°, da Lei 10.833, de 2003, tem aplicação restrita, apenas quando houver
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720904/2018-81
3
comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. A autoridade fiscal em
momento algum logrou êxito em comprovar que houve inserção de informações falsas nas
DComps apresentadas;
3.2.

Assevera que, desse modo, ainda que as compensações não fossem homologadas
pelo Fisco, caberia tão somente a aplicação da multa isolada de 50%, prevista no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430, de 1996;
3.3.

Prossegue afirmando que a aplicação de multa isolada de 50% ao presente caso
legalmente poderia se justificar, pois não houve falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, tendo ele atendido às intimações e esclarecido acerca das compensações efetuadas. Se
ocorreu qualquer falsificação, isso se atribui à empresa cedente dos créditos e não à Impugnante,
a qual tomou as devidas precauções na compra dos créditos e formalizou contrato formal de
compra e venda desses, tendo pago valor de mercado pelos créditos compensados (e-fls. 65/69);
3.4.

Diz ser redundante afirmar que a RFB possui acesso a todas as declarações das
empresas que se dizem possuidoras de créditos e, sendo assim, consegue verificar a inexistência
de alegado direito creditório e que, neste sentido, é fácil concluir que a autoridade fiscal não
cumpriu sua função/dever de investigação. Agindo desse modo, a Fiscalização utilizou-se de
presunções, concluindo que a Impugnante falsificou documentos, apenas pelo fato de não ter a
mesma apresentado todos os documentos comprobatórios da existência do crédito.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
107-005.315 - 15a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão realizada em 28/01/2021 (e-fls. 73/82),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 16/07/2021 (e-fls. 87), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de defesa por
lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de nulidade do lançamento.
Falta de provas enseja a sua improcedência e não sua nulidade.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
DCOMP. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720904/2018-81
4
A inserção de informação sabidamente inverídica na Dcomp quanto à origem do crédito,
sendo ele de terceiros e indicado como próprio, configura o dolo, ensejando a aplicação da
multa no dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9430/1996,
tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 15/07/2021 (e-fls. 89), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 90/108), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação,
pugnando (i) por “cerceamento de direito de defesa”; e (ii) que a “Instrução Normativa no
1.300/2012, no artigo 41, § 3o, ‘a’, ultrapassou seu poder regulamentar”.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 87 e 89), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
7.

Alega a Interessada que “[...] após apresentada Manifestação de Inconformidade
em relação as glosas, a Recorrente foi surpreendida com o presente Auto de Infração, uma vez
que já possui um despacho decisório processo no 16692.720592/2017-25, referente às
PER/DCOMPs no 13647.52491.061014.1.3.03-0477 e 11763.04629.251114.1.7.03-1440, onde
novamente está fundamentada a multa isolada”.
8.

Referido processo foi apreciado nesta sessão de julgamento; como visto, e é de
conhecimento da Interessada, trata de análise de DComps que informam suposto direito
creditório de saldo negativo de CSL, não homologadas, em que se cobram débitos indevidamente
compensados, tudo com supedêneo no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. O processo sub judice, por
seu turno, trata de lançamento de ofício de multa isolada, com substrato no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, instruído de acordo com os arts. 10 do Dec. no 70.235, de 1972 e 142 do Código
Tributário Nacional. Não se pode, mesmo, pois, falar em “nulidade por vício material”, como faz o
Recorrente.
MÉRITO
Multa de 150%
9.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria:
“Vale resumir o que consta do despacho decisório proferido no processo
16692.720592/2017-81, acostado às e-fls. 3/7 do presente processo, e que deu
supedâneo à presente exação:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720904/2018-81
5
(...)
Fica claro que foi prestada falsa informação nas PER/DCOMP no
23918.21867.250714.1.7.03-1112 e no 22664.47782.040814.1.3.03-6469,
pois, segundo o próprio responsável legal do sujeito passivo, o saldo
negativo de CSLL AC 2o TRI/2014, pertence à INFOSAVE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, e, não, à Artefatos de
Metais Condor Ltda, conforme declarado na PER/DCOMP no
23918.21867.250714.1.7.03-1112.
(...)
No caso ora em exame a interessada informou no PER/DCOMP no
23918.21867.250714.1.7.03-1112 que teve retenções de CSLL sob o código de
receita 5952 por uma fonte pagadora. Ou seja, o contribuinte informou crédito
próprio. Como estas informações não foram confirmadas a interessada fora
intimada a prestar esclarecimentos.. Em sua resposta é que revelou que o saldo
negativo de CSLL pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.,
CNPJ 03.834.914/0001-46, e que é fruto de uma cessão e transferência de direitos
sobre créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros. Junto com a
resposta trouxe a cópia do contrato (anexo III, fls. 37 a 41 do processo
16692.720592/2017-81, ao qual o presente encontra-se apenso).
Se o crédito na Dcomp sabidamente era de terceiro a informação de que a
interessada sofrera retenção de CSLL por fonte pagadora não é verdadeira, como
consta no Despacho Decisório, vale relembrar: [...]
Uma informação falsa é aquela que tem por objeto adulterar a realidade para
permitir uma ação que seria impossível sem ela. Se a interessada informasse na
Dcomp que o crédito era de terceiros provavelmente o próprio sistema PER/Dcomp
criticaria essa informação e a compensação não seria consumada. Informando ser o
crédito de retenções de fontes pagadoras sem sê-lo, conseguiu compensar, em um
primeiro momento, seus débitos. Neste caso, pelo menos, logrou diferir o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Portanto, os fatos estão claramente provados. Há informação falsa na Dcomp
23918.21867.250714.1.7.03-1112 porque o crédito não é oriundo de retenções das
pessoas jurídicas indicadas e desde sempre a interessada sabia desse fato. Não é o
crédito ser de terceiros que é relevante para demonstrar o dolo mas a sua inserção
na Dcomp como se próprio fosse.
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720904/2018-81
6
Por conseguinte, correta a subsunção do fato ao enquadramento legal indicado na
autuação porque o art. 18, caput, e seu §2°, da Lei 10.833/03, que têm a seguinte
dicção: [...]” (grifou-se).
10.

Quanto ao processo no 16692.720592/2017-81, diga-se, uma vez mais, que este foi
apreciado nesta sessão de julgamento, tendo sido negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a não-homologação das DComps no 23918.21867.250714.1.7.03-1112 e no
22664.47782.040814.1.3.03-6469.
11.

Em seguida, como visto, não pode mesmo prevalecer a afirmação no sentido de que
a “[...] recorrente jamais agiu dolosamente visando lesar o Fisco”. Dificilmente, para não dizer que
seria impossível, o Sistema de Controle de Créditos (SCC) da RFB aceitaria transmissão de
declaração que tivesse como origem de direito um crédito de terceiro, de sorte que, se assim
tivesse informado, não teria seus débitos extintos até ulterior homologação do Fisco. Assim, em
um primeiro momento, o Contribuinte adultera a realidade e insere em DComp retenções em
fonte de que seria beneficiário; em um segundo momento, instado pela Autoridade Fiscal, admite
de que delas não o seria, reconhecendo que se tratam de créditos cedidos por terceiro. Trata-se,
portanto, de falsidade dos elementos incluídos na declaração em comento.
12.

Por fim, consigne-se que, em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito
em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal considerou “[...] inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação,
sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude [...]” (s. 18/03/2023, Rel. Min.
Gilmar Mendes), condutas verificadas nos autos.
Limites regulamentares das Instruções Normativas
13.

A Interessada inova neste sede recursal e alega, em síntese, que a “[...] Instrução
Normativa no 1.300/2012, no artigo 41, § 3o, ‘a’, ultrapassou seu poder regulamentar, vez que,
restringiu direito conferido por lei, mudando seu sentido, na medida em que não é vedado por Lei
a compensação com créditos de terceiros adquiridos pela empresa”.
14.

Da leitura do mencionado dispositivo normativo em conjunto com a alínea “a” do
inc. II do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, infere-se que ambos caminham no mesmo sentido. A
Instrução Normativa não inova: apenas esclarece que não poderá ser objeto de compensação
crédito que seja de terceiros, enquanto que o texto da Lei traz a conseqüência da inserção deste
tipo de informação na DComp. Seja como for, não é possível compensar débitos próprios com
créditos de terceiros conforme os textos demonstram.
CONCLUSÃO
15.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720904/2018-81
7

Fl. 118
DF CARF MF
Original